Tribunal: TJPA
Processo: 0872200-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872200-09.2022.8.14.0301

APELANTE: CERVEJARIA CABOCA - FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. INCIDÊNCIA CONFIRMADA PELO STJ EM TEMA REPETITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cervejaria Caboca – Fabricação de Cervejas e Chopes LTDA – EPP contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador do CERAT/SEFA-PA, que visava excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, com pedido de reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente. A sentença entendeu pela inadequação da via eleita e pela ausência de demonstração da titularidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança para discutir a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e pleitear a compensação tributária; e (
ii
) estabelecer se, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 986, subsiste direito líquido e certo à exclusão dessas tarifas da base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 986, reconhece expressamente que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ limita-se a hipóteses específicas envolvendo decisões liminares vigentes deferidas até 27/03/2017, não se aplicando ao presente caso, dada a ausência de tutela antecipada deferida à Apelante.

A existência de entendimento jurisprudencial consolidado afasta a configuração de direito líquido e certo, requisito indispensável à impetração do mandado de
segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/09 e do art. 5º, LXIX, da CF/1988.

A via mandamental é inadequada para a apuração de valores e análise fática mais aprofundada, como a comprovação da titularidade da unidade consumidora, especialmente diante da ausência de documentos idôneos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo do consumidor final, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

A ausência de decisão liminar anterior a 27/03/2017 impede a aplicação da modulação de efeitos prevista no referido tema.

A impetração de mandado de segurança é incabível quando ausente direito líquido e certo, especialmente diante de jurisprudência pacificada em sentido contrário à pretensão do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; Lei nº 12.016/09, art. 1º; CPC,
arts
. 321 e 330, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.03.2017 (Tema 986/STJ); TJSP,
ApCiv
1061915-05.2022.8.26.0053, Rel. Des. Ana
Liarte
, j. 01.07.2024; TJTO,
ApCiv
0002336-23.2018.8.27.0000, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 24.07.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CERVEJARIA CABOCA – FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES LTDA – EPP
contra sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
de indeferimento da petição inicial, bojo de mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador do CERAT/SEFA-PA, cujo objeto consistia na exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente.

A
sentença
recorrida
(ID
14049874
)
indeferiu liminarmente a petição inicial, com fundamento nos
arts
. 330, I, e 321 do CPC, e art. 10 da Lei nº 12.016/09, ao argumento de inadequação da via eleita (mandado de segurança) para a discussão pretendida, recomendando-se o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A sentença também assentou a ausência de indicação clara da unidade consumidora, reputando a demanda como inidônea para a apuração do suposto indébito.

Em suas razões recursais (
ID 14049877
), a Apelante sustenta, em síntese: (i) que o mandado de segurança é meio adequado à discussão pretendida, inclusive para declaração de direito à compensação tributária, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 213); (
ii
) que a sentença ignorou os documentos que comprovam sua condição de consumidor final, bem como a correta identificação da unidade consumidora; (
iii
) que houve negativa de apreciação do pedido de liminar; e (
iv
) que a cobrança das tarifas TUSD/TUST é vedada pelo art. 3º, X, da LC nº 87/96, com redação dada pela LC nº 194/22.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e processar regularmente o mandado de segurança.

Em contrarrazões
(ID
14049883
)
, o Estado do Pará argui: (i) ilegitimidade ativa da Apelante, por ser contribuinte de fato do ICMS; (
ii
) inadequação da via eleita para restituição de indébito; (
iii
) ausência de comprovação de titularidade ou posse da unidade consumidora; e (
iv
) incidência de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade de impetração de mandado de segurança visando afastar a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS, bem como à declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

N
os termos do referido Tema nº 986, do C. Superior Tribunal de Justiça, é lícita a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS lançada na fatura de energia elétrica, tal como realizado pela parte Requerida. Registre-se que não há se falar em modulação de efeitos no presente caso, uma vez que não houve concessão da liminar em momento posterior à publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, ocorrida em 27/03/2017.

Explica-se: o
Superior Tribunal de Justiça fixou precedente por meio do Tema nº 986, segundo o qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo

a ser suportado pelo consumidor final:

“
Tema nº 986/STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
”

Ressalte-se que houve a modulação dos efeitos do referido precedente, cujo entendimento não seria aplicável aos consumidores que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados com decisão de antecipação de tutela que autorizavam o recolhimento do
ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo independentemente de depósito judicial, ressaltando-se, contudo, ser devida, em tais casos, a inclusão da TUST/TUST na base de cálculo do ICMS após a publicação do acórdão do precedente:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
Notese
que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

No
presente caso, conforme dito acima,
constata-se à ausência de deferimento detutela antecipada.
Assim, afirmando-se a incidência do precedente sobre o presente caso, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento da pretensão da apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS – TUST/TUSD –
Pretensão da impetrante à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – Art. 155, II, § 3º, da CF – A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado pelo consumidor final – Tema nº 986/STJ – Inexistência de hipótese de modulação dos efeitos no caso concreto – Sentença denegatória da segurança confirmada – Recurso da impetrante desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10619150520228260053 São Paulo, Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024)
(grifo nosso)

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA .
ICMS INCIDENTE SOBRE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIBILIDADE DO TRIBUTO. TEMA 986/
STJ .
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.
1. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese jurídica, no tema 986:"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13,§ 1º,II, 'a', da LC87/1996, a base de cálculo do ICMS".
2 .
A eficácia da decisão foi modulada, sendo o entendimento "(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163 .020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela,
desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo". (...) "Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão (
29.05.2024)-
aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final".
3 .
Nesse contexto, beneficiam-se os contribuintes que lograram êxito em decisões liminares para suspensão da cobrança até a referida data (27.3.2017), devendo a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS iniciar somente após a publicação do acórdão do Tema nº 986, ou seja, a partir de 29.05 .2024. 4. In
casu
, não incide a modulação temporal estabelecida no julgamento do Tema 986/STJ, em razão da ausência de deferimento de tutela antecipada.
5 .
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, de modo a aplicar o Tema 986/STJ, reconhecendo como devida a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST sobre o consumo de energia elétrica. Inverte-se o ônus de sucumbência. 1 (
TJTO ,
Apelação Cível, 0002336-23.2018 .8.27.0000, Rel. JOAO RIGO
GUIMARAES ,
julgado em 24/07/2024, juntado aos autos em 25/07/2024 16:50:31)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00023362320188270000, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Desse modo, verifica-se que inexiste direito líquido e certo a ser amparado, eis que a controvérsia se encontra
decidida sob a sistemática de
recurso representativo da controvérsia
(Tema 986 do STJ)
,
já transitada em julgado,
circunstância que, por si só, afasta a plausibilidade jurídica da pretensão resistida.

O mandado de segurança, como se sabe, exige demonstração cabal, inequívoca e de plano do direito invocado, consoante o disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei nº 12.016/09, art. 1º, o que não se verifica no caso presente, dada a definição da tese pelo STJ e a
existência
de jurisprudência vinculante.

Conforme lição doutrinária:

“Não há direito líquido e certo quando a matéria controvertida estiver
submetida a julgamento em recurso repetitivo ou repercussão geral, sem tese firmada, pois há dúvida jurídica legítima que impede o conhecimento imediato da questão.”

(MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 3. São Paulo: RT, 2022. p. 483)

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo, o que justifica a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

An
te o exposto
,

conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
,
mantendo a sentença
,
especialmente por
inexistência de direito líquido e certo
, diante da
fixação de
tese
vinculante
no STJ (Tema 986)
.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/12/2025